Tribunal: TJDFT
Processo: 0755500-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENQUADRAMENTO PROVISÓRIO. REVERSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para garantir à candidata o direito de concorrer provisoriamente às vagas destinadas às pessoas com deficiência em processo seletivo simplificado.
2. A decisão de origem reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, à vista de laudos médicos e neuropsicológicos que atestam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), equiparado à deficiência por lei federal.
3. O Agravante alega ausência de probabilidade do direito, sustenta que a banca examinadora classificou a candidata como “não enquadrada” e afirma violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. Requer efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se a tutela provisória concedida deve permanecer vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame do pedido de efeito suspensivo exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Os laudos médico e neuropsicológico juntados pela candidata descrevem limitações funcionais associadas ao diagnóstico de TEA, incluindo prejuízos persistentes na comunicação e interação social, fadiga acentuada decorrente de camuflagem social e restrições em atividades sociais e laborais.
7. A decisão administrativa que afastou o enquadramento da candidata se baseou na Lei Distrital no 4.317/2009, mas os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em juízo preliminar, a presença de limitações compatíveis com o conceito de pessoa com deficiência.
8. A controvérsia sobre a suficiência dos documentos apresentados e sobre a adequação dos critérios adotados na avaliação biopsicossocial da banca examinadora demanda dilação probatória, o que reforça a necessidade de manutenção da medida provisória.
9. A liminar apenas assegura a participação provisória da candidata nas vagas reservadas, não implica nomeação nem gera prejuízo irreversível ao Recorrente. A medida é reversível e protege o resultado útil do processo.
10. O perigo de dano é inverso, porque o processo seletivo apresenta tramitação célere, e a suspensão da tutela resultaria em eliminação imediata da candidata, tornando inútil eventual acolhimento final do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória que assegura a participação do candidato em vagas reservadas a pessoas com deficiência, quando amparada em laudos médicos idôneos e fundada em norma federal que equipara a condição à deficiência, é medida reversível e adequada para preservar o resultado útil do processo. 2. A revisão judicial de ato administrativo que exclui candidato de vagas reservadas demanda dilação probatória, sendo inviável a suspensão da tutela provisória sem demonstração concreta de ilegalidade ou risco de dano irreversível."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, CPC
Art. 1.019, I, CPC
Lei no 12.764/2012
Lei no 13.146/2015
Lei Distrital no 4.317/2009

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2073520, 0730447-84.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 2054195, 0728012-40.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT